Tribunal: CARF
Processo: 10166.727891/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727891/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
KELLY RAMOS DE SOUZA BITENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO EM DIRF.
COMPROVAÇÃO.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
que comprovem a veracidade da informação prestada na Declaração de Ajuste
Anual relativa aos rendimentos recebidos.
Comprovado que há erro no preenchimento da DIRF, único documento em que
se amparou o lançamento, deve ser afastado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (Faros Tecnologia Aplicada a Educação), conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 31 a 34.
Conforme relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 61):
No lançamento foi tributada a diferença de R$15.680,00 apurada entre o valor
informado em DIRF (R$32.465,00 com IRRF de R$83,12) e o valor de R$16.785,00
oferecido à tributação da DIRPF/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727891/2013-39
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727891/2013-39

Na impugnação (fl.3) a contribuinte discorda da omissão de R$15.680,00, alegando ter
recebido da empresa Faros somente o que foi oferecido à tributação na DIRPF/2010.
Esclarece que ingressou na empresa em 16/03/2009 com salário de R$1.750,00 e não
houve nenhum aumento até a sua saída da empresa ocorrida em 01/03/2010.
Alega que tomou conhecimento, em fevereiro de 2010, de erro no comprovante de
rendimentos a ela fornecido e que, em contato com a fonte pagadora, para que fosse
retificado, a mesma não corrigiu o erro apontado.
Salienta que deixou de apresentar junto com a SRL o contracheque de dezembro/2009
por não encontrá-lo, todavia apresentou todos os demais meses. Reforça que se tivesse
recebido um valor maior em dezembro/2009, isso teria alterado o valor do 13o salário e
também os valores da rescisão do contrato de trabalho. Observa ainda que todos os
contracheques apresentados conferem com os valores declarados mensalmente pela
empresa e que poderia recorrer a extratos bancários, mas recebia em mãos. Junta
documentos.
Anteriormente à análise da impugnação pela DRJ, o lançamento foi analisado pela
autoridade revisora da Delegacia da Receita Federal em Brasília, que concluiu pela manutenção
do lançamento uma vez que (e-fls. 38):
A contribuinte não apresentou o comprovante de rendimento anual, apresentou apenas
os contra-cheques dos meses de março a novembro e os de décimo terceiro, todos estão
compatíveis com os valores declarados mensalmente pela fonte pagadora. A contribuinte
não apresentou o contra-cheque de dezembro, logo os valores lançados foram os
declarados pela fonte pagadora na DIRF.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que
entendeu que a contribuinte não trouxe aos autos documentos que demonstram que não recebeu
o valor lançado pela fiscalização.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 9/4/2019 (e-fls. 70) e,
inconformada, em 26/4/2019 (e-fls. 85) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 76 a 79),
no qual alega que a divergência entre o valor informado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) e
na DIRF refere-se a erro cometido pela fonte pagadora; que o lançamento foi fundado apenas na
DIRF e que esta declaração por si só não é suficiente para provar a omissão apontada, diante das
provas carreadas ao autos.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727891/2013-39

Mérito
Trata-se de lançamento decorrente de omissão de rendimentos tributáveis no valor
de R$15.680,00. A fonte pagadora declarou em DIRF que pagou à recorrente no ano de 2009 o
valor de R$ 32.465,00 e na DAA a recorrente informou ter recebido o valor de R$16.785,00. A
divergência se encontra nos rendimentos recebidos no mês de dezembro.
A cópia da tela do sistema GUIA, VIC constante das e-fls. 47, traz as seguintes
informações:
__ GUIA,VIC ( VISAO INTEGRADA CONTRIBUINTE _________________________________
RFB

USUARIO: IEDA
27/02/2014 12:59
NI-CPF : 000.176.561/25
NOME : KELLY RAMOS DE SOUZA BITENCOURT
DECLARANTE: 05605468/0001-23
ANO DE RETENCAO: 2009 COD. TRIBUTO: 0561
MES

REND.BRUTO
IMP.RETIDO
DEDUCOES
JANEIRO

0,00

0,00

0,00
FEVEREIRO

0,00

0,00

0,00
MARCO

875,00

0,00

70,00
ABRIL

1.750,00

0,00

192,50
MAIO

1.767,50

10,39

194,42
JUNHO

1.767,50

10,39

194,42
JULHO

1.767,50

10,39

194,42
AGOSTO

1.767,50

10,39

194,42
SETEMBRO

1.767,50

10,39

194,42
OUTUBRO

1.767,50

10,39

194,42
NOVEMBRO

1.767,50

10,39

194,42
DEZEMBRO

17.467,50

10,39

194,42
TOTAL

32.465,00
83,12

1.817,86
13.SALARIO

0,00
0,00

0,00
A recorrente afirma tratar-se de erro da fonte pagadora, pois haveria o algarismo
‘4’ a mais no mês de dezembro, o que fez com que o valor de R$ 1.767,50 fosse elevado para
17.467,50. Afirma que não recebeu o valor discrepante, o que pode ser comprovado pelos
documentos juntados aos autos, quais sejam:
1 – demonstrativos de pagamento de salário dos meses de março a novembro, que
demonstram que a recorrente recebia o rendimento bruto mensal de R$ 1.767,50 (e-fls. 15 a 20);
2 – cópia da carteira de trabalho na qual é demonstrado que foi contratada para
receber salário mensal de R$ 1.750,00 e que não houve alteração desse valor (e-fls. 13 e 14);
3 – termo de rescisão contratual, que demonstra que houve rescisão do contrato de
trabalho em março de 2010 e o salário não sofreu variação, pois o contrato foi rescindido com o
mesmo valor salarial contratado (e-fls. 11);
4 – demonstrativo de pagamento do 13o salário no valor de R$ 1.472,92.
Alega ainda que o erro pode se comprovado pelo fato de o imposto retido na fonte
e as deduções terem permanecido os mesmos no mês de dezembro, ou seja, R$ 83,12 e R$
194,42, respectivamente. Também informa que não poderia juntar extratos bancários para
comprovar os recebimentos porque recebia os valores em espécie.
Embora a recorrente não traga novas provas aos autos, me convenço de que
realmente se trata de erro em DIRF, tendo em vista as seguintes constatações:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727891/2013-39

1 - o somatório dos valores brutos constantes nos demonstrativos de pagamento
apresentados totaliza R$ 14.997,50, de forma que se a esse valor for somado R$ 1.767,50, que
seria o salário de dezembro, chega-se ao valor declarado pela recorrente na DAA de R$
16.785,00;
2 - os comprovantes de rendimento possuem declaração assinada pela recorrente
de que teria recebido a importância líquida ali discriminada, o que condiz com a afirmação de
que recebia os valores em espécie, sem transitar por conta bancária;
3 - a carteira de trabalho e o termo de rescisão contratual comprovam que não
houve alteração salarial no período em que esteve a serviço da empresa, e os valores ali
informados são condizentes com os declarados pela recorrente;
4 - o valor pago a título de 13o salário no valor de R$ 1.472,92, que corresponde a
10/12 de R$ 1.767,50 (no ano de 2009 a recorrente trabalhou na empresa de março a dezembro,
ou seja, 10 meses), também é condizente que o valor recebido mensalmente pela recorrente; caso
tivesse recebido o valor discrepante no mês de dezembro, esse valor influenciaria no valor de
décimo terceiro;
5 - o fato de o valor de o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte e das
contribuições previdenciárias serem os mesmos no mês de dezembro, no qual teria havia o erro;
6 – por fim, a coincidência entre os algarismos referentes aos valores recebidos a
cada mês e aquele recebido em dezembro, que revela tratar-se de fato de erro de digitação, com
inserção do algarismo ‘4’ a mais, ou seja, 1.767,50 e 17.467,50.
O lançamento amparo exclusivamente nas informações prestadas em DIRF, que
possui presunção relativa de veracidade, sendo afastável tal presunção diante de elementos de
prova contrários a ela.
Assim, com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a justiça, à luz de todas as provas acima mencionadas, entendo deva ser
afastada a presunção de veracidade das informações prestadas na DIRF, de forma que assiste
razão à recorrente na alegação de que houve erro nessa declaração e o recurso merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital